Tribunal: STF
Processo: ARE 1382495
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - ESPECIALISTA EM POLÍTICAS E GESTÃO DA SAÚDE - TÍTULO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATU SENSU ANTERIOR À POSSE - ARTIGOS 10 E 11, AMBOS DA LEI ESTADUAL 15.462/05 - DIREITO AO POSICIONAMENTO INICIAL NO NÍVEL III DA CARREIRA - UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. Quando o servidor é portador de título de pós-graduação, desde a data investidura, ele tem direito ao posicionamento no nível correspondente, retroativo à data da posse, ainda que o edital tenha previsto a exigência de curso superior para exercício do cargo, nos termos do disposto nos artigos 10 e 11, ambos da Lei Estadual 15.462/2005."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso II; e 39, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Pois bem. Da análise do caderno probatório, colhe-se que o autor submeteu ao concurso público para provimento de cargos da carreira de ‘Especialista em Políticas e Gestão da Saúde’, do quadro da Secretaria de Estado de Saúde, no ano de 2008.



    A Lei Estadual 15.462/2005, que institui as carreiras do Grupo de Atividades de Saúde do Poder Executivo, dispôs em seus artigos 10 e 11, o seguinte, vejamos:



    (...)



    De uma simples leitura dos referidos dispositivos legais, extrai-se que o art. 10 determina que o ingresso do servidor seja realizado no grau inicial do nível correspondente à formação exigida para o cargo. 



    Por sua vez, dispõe o art. 11 do referido diploma legal que o ingresso do servidor na carreira deve se dar de acordo com os níveis nele estabelecidos, mediante a comprovação da habilitação mínima correspondente. 



    Nestes termos, outra conclusão não se chega que não a de que o ingresso do servidor na carreira deve se dar, em regra, no primeiro grau do nível correspondente à formação para tanto exigida, sendo que, nos casos em que possua o servidor escolaridade superior à exigida, o seu ingresso na carreira deverá observar tal formação, nos termos do disposto no art. 11 da Lei Estadual 15.462/2005. 



    Desta forma, nos termos da Lei supracitada, aquele que possui pós-graduação, o posicionamento será de acordo com o nível correspondente, retroativo à data da posse ou à data da titulação, se for posterior à posse. 



    Sobre o tema, restou pacificado no âmbito deste Tribunal, na ocasião do julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 1.0024.11.194659-6/003, o direito do servidor estadual, já portador de título de pós-graduação quando de sua investidura, a ser posicionado no nível correspondente a tal título, conforme estabelecido no art. 11 da Lei Estadual 15.462/05, desde seu ingresso na carreira, ainda que o edital do concurso em que se deu a sua aprovação tenha previsto a exigência de curso superior para exercício do cargo, vejamos:



    (...)



    Diante do exposto, a manutenção da r. sentença de primeiro grau é medida que se impõe.”



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente